Tribunal: TJSP
Processo: 1503570-90.2020.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de Tatuí contra acórdão que negou provimento ao recurso voluntário do Município, alegando omissões e buscando prequestionamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão no acórdão embargado, visando novo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de Tatuí contra acórdão que negou provimento ao recurso voluntário do Município, alegando omissões e buscando prequestionamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão no acórdão embargado, visando novo julgamento e prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração possuem caráter infringente, buscando novo julgamento, o que não é cabível, pois o acórdão não é omisso. 4. A decisão embargada abordou todos os temas de forma objetiva e dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para novo julgamento. 2. A decisão embargada não apresenta omissões que justifiquem embargos.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 202 e 203; LEF, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1024497-18.2019.8.26.0577, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 21/09/2022.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1005386-97.2019.8.26.0108, Rel. Botto Muscari, j. 20/09/2022.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2114879-20.2022.8.26.0000, Rel. Henrique Harris Júnior, j. 20/09/2022.